Tribunal: TJMT
Processo: 1036373-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036373-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LILIANE SIQUEIRA DE MAGALHAES - CPF: 176.072.131-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. GESTÃO DE CONTAS PASEP. RESPONSABILIDADE POR SAQUES INDEVIDOS E APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o reconhecimento da legitimidade passiva do agravante em ação ajuizada por titular de conta PASEP, em razão de alegados desfalques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o entendimento firmado no Tema 1150/STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

4. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Negado provimento ao Agravo.

Tese de julgamento:
"O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por má gestão das contas PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. Compete à Justiça Estadual processar e julgar tais demandas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, Tema 1150, j. 27.04.2022; TJMT, AgInt 1016349-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da legitimidade passiva do banco na ação de cobrança de cotas do PASEP ajuizada por Liliane Siqueira de Magalhães.

A decisão agravada, ao negar provimento ao agravo de instrumento, fundamentou-se no Tema 1150 do STJ, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como operador do Fundo PASEP, não sendo responsável pela gestão, atualização monetária ou movimentação das contas individuais, funções que cabem exclusivamente à União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Invoca o Tema 1150 do STJ, que teria reconhecido a ilegitimidade do banco em ações que discutem exclusivamente a correção monetária das contas do PASEP.

A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste na análise da legitimidade passiva do agravante para responder por demandas relativas à correção monetária e administração das contas PASEP e a competência da Justiça Estadual ante alegação de responsabilidade exclusiva da União.

Em que pese a insurgência do agravante, verifica-se que a decisão monocrática está de acordo com o Tema 1150/STJ.

Extrai-se da petição inicial da ação originária, que o autor (ora agravado) não questiona os índices de atualização estabelecidos pelo Conselho Diretor, tampouco busca modificar o método de correção monetária vigente. Na inicial, informou a parte autora que, ao buscar informações sobre sua conta vinculada ao PASEP, constatou que valores acumulados até 1988 foram indevidamente suprimidos de seu saldo, por falha na prestação do serviço pelo banco réu.

O que se discute nos autos, portanto, é a má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil, desfalque na conta, saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos definidos pelo próprio Conselho Diretor.

Assim, conforme corretamente disposto na decisão monocrática agravada, a situação se enquadra perfeitamente na hipótese delimitada pelo STJ no Tema 1150, que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas em que se discute "
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
".

Por consequência, compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento. II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito. (N.U 1022313-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual, não merecendo reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025